Tribunal: TJDFT
Processo: 0723874-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. PENHORA SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO EXECUTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. 1.1. O referido julgado reformou em parte a decisão agravada, apenas para reduzir, de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento), os descontos no salário do devedor, até a quitação da dívida exequenda. 1.2. O embargante alega obscuridade concernente ao valor sobre o qual devem incidir os 15% (quinze por cento) arbitrados a título de penhora. Pede que o vício seja sanado, a fim de que referido percentual incida sobre os rendimentos após abatidos os descontos realizados no contracheque, o que corresponde à quantia de R$6.504,36, expressamente mencionada no julgado embargado.
2. Cabível a complementação do acórdão embargado, para fazer constar no dispositivo a determinação de que a penhora salarial incida sobre a remuneração líquida do executado, em conformidade com os fundamentos desenvolvidos no voto condutor.
3. Embargos acolhidos, para sanar o vício de obscuridade e, assim, modificar o dispositivo do acórdão, a fim de dar parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para reduzir, de 20% (vinte por cento) para 15% (quinze por cento), a penhora do salário líquido do devedor, ou seja, após abatidos todos os descontos incidentes em folha de pagamento, até a quitação da dívida.